Tribunal: TJES
Processo: 0003358-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003358-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SANTOS PEROBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003358-95.2021.8.08.0047

APTE :
RAMON SANTOS PEROBA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
BUSCA E APREENSÃO VEICULAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO -
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
– FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme
precedentes desta corte “
No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial restou configurada, mediante fundada suspeita, ante a apuração da denúncia anônima e, ainda, em razão dos entorpecentes apreendidos no ato da abordagem policial dentro de um veículo, em frente a uma Escola.
Data: 31/May/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5002331-02.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Crimina
l

2.
As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do auto
r
quanto a posse d
a

substância
.

3
.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a
os antecedentes
, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

4.
Cabe a fixação do tráfico “privilegiado” a luz do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003358-95.2021.8.08.0047

APTE :
RAMON SANTOS PEROBA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de RAMON SANTO PEROBA, eis que inconformados com a respeitável sentença de fls. 440/447, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas iras do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Apresentadas as razões recursais às fls. 7933935 pleiteia a defesa a nulidade da busca e apreensão; absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a consideração das condições pessoais do acusado, bem como a incidência do tráfico privilegiado, com a consequente revisão da pena.

Observo que o prazo de contrarrazões transcorreu sem manifestação do Ministério Público de 1º Grau, vindo o parecer da Procuradoria, conforme evento de número 9149692, requerer a manutenção da sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o presente.

Transcrevo o que consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

[...]
No dia 28/09/2021, aproxi
m
adamente as 22
h
07mins, na Rodovia BR 101, Paulista, Zona Rural, nesta cidade e
C
o
m
arca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, guardava, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 500 g (quinhentas gr
am
as) de coca
í
na, s
e
m autoriza
ç
ão e em desacordo co
m
deter
m
inação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão. Infor
m
a o cade
rno
investigativo que, no dia, horário e local indicados aci
m
a,
o
s policiais militares foram informados que u
m
ho
m
em, conhecido por RAMON, estaria conduzindo um ve
í
culo verme
l
ho transportando entorpecentes, saindo de Sooreta
m
a co
m
destino
a esta Comarca.

[...]

o denunciado informou que todo o material era de sua propriedade e que GEORGE MAICON, o passageiro que o acompanhava, não sabia dos objetos ilícitos que o mesmo levava consigo, o que foi corroborado por aquele.

A materialidade deIitiva esta devidamente comprovada, pelo Boletim Unificado As ff. 06/07; Auto de apreensão de fl. 22; Auto de constatação provisório de natureza e quantidade die drogas a fl. 24; Relatório Final de Inquérito Policial As ff. 33-39, e Laudo da seção laboratório de química forense a f. 137 constatando a presença da substância Éster Metílico da Benzilecgonina nos materiais apreendidos.

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Quanto a alegação de nulidade da busca e apreensão, derivada de denúncia anônima, já fixou esta corte a regularidade do procedimento, conforme se observa no precedente a seguir mencionado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial restou configurada, mediante fundada suspeita, ante a apuração da denúncia anônima e, ainda, em razão dos entorpecentes apreendidos no ato da abordagem policial dentro de um veículo, em frente a uma Escola. 3. 4. Ordem denegada.
Data: 31/May/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5002331-02.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Crimina
l

Desta forma, entendo por regular o procedimento adotado pelos agentes do Estado, afastando a preliminar abraçada no recurso.

AUTORIA

Após a instrução do feito, tendo em vista as provas apresentadas e diante da confissão pelo acusado quanto ao tráfico, a sentença fixou a procedência da condenação, nos termos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, baseando-se no depoimento das testemunhas que foram ouvidas em juízo, conforme trago ao contexto do presente que:

Que ouvido o Sd PM Raphael Ponath Pereira:

Disse que ao fazer a busca no veículo, em baixo do banco do motorista, foi encontrado um envelope contendo meio quilo de cocaína; Disse que questionado, Ramon confirmou que se seria dele e que

recebia uma quantia para fazer esse transporte; Disse que Ramon estaria levando para um outro indivíduo já conhecido e envolvido com tráfico;

A
testemunha arrolada pelo MP,
SD DENIS MARCHIORE
:

[...] Di
sse que ele que estava dirigindo o carro; Disse que a droga estava no carro; Disse que n
ã
o se recorda on
d
e a droga estava dentro do carro; Disse que ele
nã
o falou, para que
m
que era; Disse que infeliz
m
ente s
ã
o v
á
rios tipos de tra
n
sporte;
[...]

Assim, concluo que o fato típico do crime que é de conteúdo alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “transportar”, “entregar a consumo”, ou “fornecer gratuitamente”, todos eles se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também do laudo toxicológico, bem como da apreensão, em poder do acusado, da maconha apreendida em quantidade considerável.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada ao depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado
s
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO

Passo a análise da dosimetria da pena, eis que a defesa do acusado sustenta a necessidade da mesma ser fixada no mínimo legal
e o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Faço a transcrição somente da circunstância judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, que foi considerada para a exasperação da pena, posto estar assim redigida a sentença:

Pesa-se em desfavor do réu a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, se tratando de substância de conhecido grau de dependência a seus usuários. A: luz das circunstâncias judiciais acima descritas, FIXO A PENA-BASE DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Observo que a sentença objurgada, quanto ao tema, com base no art. 42 da Lei de regência, não afastou-se do
quantum
a ser considerado em razão da apreensão de significativa quantidade de droga. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004328- 2.2020.8.08.0047 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

A confissão foi corretamente analisada, o que restou configurado pela redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo circunstâncias a serem analisadas na fase intermediária,
observo a inexistência de circunstâncias obstativas
quanto a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena na proporção da metade, para fixá-la,
em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado, dando a estes PARCIAL PROVIMENTO,
somente
para redimensionar a pena fixada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)